Tribunal: STF
Processo: Rcl 74620
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por JOSÉ CATANANT NETO, contra decisão proferida pelo Tribunal De Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da ação popular n. 0019349-03.2011.8.13.0701, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “AÇÃO POPULAR, movida pelo Reclamado, a qual foi equivocadamente julgada procedente, para, além de condenar o Reclamante a ressarcir os danos causados ao erário, declarar a nulidade dos atos administrativos praticados por ele” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “interposta APELAÇÃO, evidenciou-se a necessidade de APLICAÇÃO DA LEI 14.230/21, no feito. Isso porque, apesar da demanda ter sido denominada como ‘ação popular’, a discussão aqui levantada, inquestionavelmente, diz respeito a suposto ato de improbidade administrativa, tendo em vista que o Reclamado sustenta a ocorrência de PERDA PATRIMONIAL, em virtude da abertura de créditos especiais e empenho de despesas sem autorização legal, e da não aplicação dos recursos do FUNDEB” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “na realidade, os próprios julgadores, apesar de confundirem o pedido do Reclamante – que não requereu a conversão da demanda em Ação Civil Pública, mas a aplicação retroativa da Lei 14.230/21 - reconhecem que a presente ação envolve a prática de ato de improbidade administrativa. Contudo, sem qualquer justificativa, se negaram a aplicar a nova legislação – o que acarreta prejuízo imensurável para o Reclamante, que está sendo condenado, MESMO AUSENTE ELEMENTO VOLITIVO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de forma manifesta, DESRESPEITOU O TEMA 1199/STF, fixado no ARE 843.989/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a aplicação da Lei 14.230/21 aos casos, ainda em curso, envolvendo improbidade administrativa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a par do Recurso Especial já interposto, como o acórdão do eg. TJMG não tratou da matéria sob a ótica constitucional - o que inviabiliza a interposição de Recurso Extraordinário - a Reclamação se mostra o meio mais efetivo e célere para a resolução do problema, de modo que esse e. STF, em observância à primazia da decisão de mérito, poderá reconhecer diretamente a incidência da nova legislação, no feito” (fl. 6, e-doc. 1).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu no seguinte sentido:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA EXTRA PETITA - PERDA DO PRAZO PARA HABILITAÇÃO NOS AUTOS - COISA JULGADA - LITISPENDÊNCIA - INÉPCIA DA INCIAL - NULIDADE DA CITAÇÃO - REJEITADAS - ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A despeito da ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais, não há se falar em nulidade do processo quando não há demonstração de prejuízo. Da simples leitura da sentença recorrida, verifica-se que ela não extrapolou os limites do pedido, haja vista que guarda total relação com os fundamentos expostos na peça inicial. O prazo nonagesimal referido no artigo 9º da Lei de Ação Popular é contado, para o Ministério Público, a partir do momento em que for pessoalmente intimado da publicação do terceiro edital de que trata o dispositivo legal, o qual restou devidamente observado nos autos. Não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que a presenta Ação Popular e Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ainda que envolvam as mesmas partes, possuem objetos distintos. Incabível a rediscussão das preliminares de litispendência, inépcia da inicial e nulidade da citação, eis que já abarcada pela preclusão consumativa. A ação popular é remédio jurídico posto à disposição de qualquer cidadão para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios e demais pessoas jurídicas elencadas no art. 1º, caput, da Lei n.º 4.717, de 29 de junho de 1965. Constatada irregularidade na atuação do apelante, nos termos do art. 2, da Lei n º 4717/65, deve ser declarado nulos os atos praticados por ele. Decretada a invalidade dos atos impugnados, deve o apelante ser condenado ao ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados à Administração Pública em decorrência da sua atuação, em observância ao disposto no art. 11 da Lei nº 4717/65. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.



    Afirma que, “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, A DESPEITO DO TEMA 1199/STF, SE NEGOU A APLICAR A NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 14.230/21), sustentando - sem qualquer relação com o pedido do Reclamante - que não seria possível converter, em âmbito recursal, “Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao julgar ação popular e anular atos administrativos e, em via de consequência, determinar o ressarcimento ao erário, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A decisão do ARE n. 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 -RG), sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada ao julgar a ação popular, reconheceu a nulidade de atos administrativos praticados pelo reclamante e o condenou ao ressarcimento do erário, não incorrendo em violação ao que dispôs este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Tema de Repercussão Geral n. 1.199, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    A decisão reclamada não versou sobre a configuração de ato de improbidade administrativa, tampouco acerca da aplicação da Lei n. 14.230/2021, destacando, apenas, a ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público, previsto na Lei n. 4.717/1965, como se percebe no seguinte trecho do voto do relator:



    No presente caso, o autor popular, substituído pelo Ministério Público após o seu óbito no curso da demanda, pleiteia, em suma, a nulidade dos atos administrativos praticados pelo demandado, prejudiciais ao Município de Campo Florido, bem como a sua condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário, em função das irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo n. 782.466.



    (...)



    Evidencia-se, portanto, que ficou demonstrada nos autos a ilegalidade dos atos administrativos praticados pelo apelante no exercício da sua gestão como Prefeito no ano de 2008, o que não restou desconstruídos por ele no curso da demanda. 



    Conforme verifica-se, não consta nos autos qualquer elemento probatório trazido pelo apelante no sentido de que a sua atuação não violou preceitos legais ou os interesses da Administração Pública, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 



    Com efeito, ante a irregularidade constatada na atuação do apelante, nos termos do art. 2, da Lei n. 4717/65, devem ser declarados nulos os atos praticados por ele de abertura de créditos especiais sem a devida cobertura legal, de empenhar despesas além dos limites autorizados e de deixar de aplicar, nos percentuais devidos, os recursos do FUNDEB, como bem reconhecido na sentença recorrida. 



    Por fim, uma vez decretada a invalidade dos atos impugnados, deve o apelante ser condenado ao ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados à Administração Pública em decorrência da sua atuação, como bem reconhecido na sentença, nos termos do art. 11 da Ação Popular (...) (fl. 14, e-doc. 4)



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    A decisão reclamada, ao julgar ação popular nos termos previstos na Lei n. 4.717/1965, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. TEMAS 1199 E 1238 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADI 6678 MC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo, para negar provimento ao Recurso Especial, por ausência de violação ao art. 535, II, do CPC/1973, bem como pela incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF. II – Questão em discussão 2. Suposta violação aos Temas 1199 e 1238 da sistemática da repercussão geral e da decisão da ADI 6.678 MC. III – Razões de decidir 3. Proposta a reclamação com fundamento em alegada não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, para que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a torna inadmissível, essa deve ser ajuizada quando apreciados todos os recursos cabíveis na instância de origem. Inteligência do art. 988, § 5º, II, do CPC. 4. A ausência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado na reclamação inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. IV – Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 64032 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente